Tribunal: TJSP
Processo: 1031582-04.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Determinada a restituição de 80% dos valores pagos, com deduções especificadas, e extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de rescisão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Determinada a restituição de 80% dos valores pagos, com deduções especificadas, e extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de rescisão contratual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i) validade da cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato; (ii) a incidência de juros moratórios; (iii) a cobrança de taxa de fruição de lote não edificado.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula penal de 10% é válida, conforme Lei do Distrato, validade que é referendada pela jurisprudência do STJ e TJSP.
4. A taxa de fruição é indevida, pois o lote não foi edificado ou utilizado, não havendo enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
5. Recursos providos.